Tribunal: TJMT
Processo: 1010723-46.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010723-46.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDETE FERREIRA RAMOS - CPF: 544.329.011-87 (RECORRENTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), ANTONIO MARTINS - CNPJ: 12.560.721/0001-35 (RECORRIDO), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1010723-46.2021.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: VALDETE FERREIRA RAMOS.

Recorrido: ANTÔNIO MARTINS-ME.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/08/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO FÍSICA POR PARTE DO FUNCIONÁRIO DO REQUERIDO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUIVOCA DOS FATOS ALEGADOS - ÔNUS QUE INCUMBE A RECORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.

In casu
, inexiste prova segura que aponte de forma inequívoca que a reclamante realmente foi agredida pelo funcionário do requerido, como alegado na inicial, portanto, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que a reclamante alega que deixou o seu ventilador no estabelecimento do requerido para conserto, pelo valor de R$ 80,00 (oitenta reais) que seria quitado no momento de retirada do produto.

Assevera que após dois meses e meio, se dirigiu ao estabelecimento para retirar o ventilador, ocasião em que foi atendida pelo funcionário do querido Sr. Cicero, (o mesmo que recebeu o ventilador) o qual informou que a requerente não havia deixado nenhum ventilador na loja.

A reclamante
confessa que tentou retirar o produto da loja sem apresentar a Ordem de Serviço
, e que mesmo explicando ao funcionário que tinha deixado o produto para conserto, este não acreditou.

Sustenta ainda, que em razão disso, os ânimos ficaram aflorados, houve uma discussão entre os dois, razão pela qual, foi lavrado Boletim de Ocorrência n. 2020.243107 e do Laudo Pericial n. 1.1.02.2020.021369-01, anexos na inicial.

Pois bem, no Boletim de Ocorrência, a reclamante alega que foi agredida fisicamente pelo funcionário do requerido
,
que ele apertou seu braço e a empurrou que seu braço ficou roxo
.

Já
o Laudo Pericial
, concluiu que a reclamante apresentou
vestígios de lesão corporal de caráter contuso, ou seja, lesão provocada por objeto contundente
.

Nota-se, portanto, que a lesão apontada no laudo pericial não corresponde às alegações da autora.

Além disso, não há nenhuma outra prova nos autos que dê respaldo as alegações da reclamante, tais como, vídeo, foto ou testemunha, portanto, a prova é frágil e não permite um juízo de certeza quanto aos fatos narrados na inicial de que a reclamante teria sido agredida pelo funcionário do requerido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
AGRESSÕES SOFRIDAS NO ESTABELECIMENTO - AUSÊNCIA DE COMROVAÇÃO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - NÃO CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS INCABIVEIS. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, é ônus da parte autora comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito.
Ausente a demonstração da prática de qualquer ilícito, já que a realidade dos autos demonstra não haver provas da autoria da agressão, a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe.
(TJ-MG - AC: 10000212055479001 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022).

Portanto, não comporta acolhimento à pretensão recursal, uma vez que, a recorrente não logrou êxito em comprovar
os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a pretensão.

Se, em tese, é possível reconhecer a configuração do dano moral diante da narrativa inicial, necessária à comprovação dos fatos o que não ocorreu no caso dos autos.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024